Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil.
2. No processo eletrônico, a teor do art. 60 do Provimento n. 12/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação.
3. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe. É o caso dos autos.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.